Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Ao ID 20818247, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A alega ter ocorrido a perda superveniente do objeto do presente processo, em virtude de um suposto acordo entabulado entre as partes nos autos da execução de no 0713710-76.2020.8.07.0001. Desta feita, intime-se o recorrente para se manifestar a tal respeito. Após, voltem os autos conclusos.